Tribunal: TJES
Processo: 0016842-48.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016842-48.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVANTE DE MOTIVAÇÃO TORPE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Bruno da Silva Ribeiro contra
a
sentença que o condenou por homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP), na forma do art. 69 do CP, à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
A defesa sustenta ilegalidade na majoração da pena-base em razão da premeditação e do aumento aplicado na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exasperação da pena-base em razão da culpabilidade negativa, notadamente pela premeditação do crime; (ii) avaliar se houve violação ao princípio da razoabilidade no aumento da pena intermediária em razão da agravante da motivação torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A premeditação do crime configura fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e consequente majoração da pena-base, conforme entendimento consolidado do S
uperior Tribunal de Justiç
a.

5. O critério de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata para cada circunstância judicial negativa está em conformidade com a jurisprudência e se aplica proporcionalmente ao caso concreto.

6. Na segunda fase da dosimetria, a elevação da pena intermediária em 1/6 pela agravante de motivação torpe segue os parâmetros fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça,
não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na sentença.

7. Não identificada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e majoração da pena-base.

2.
O aumento da pena intermediária em 1/6 pela agravante de motivação torpe está de acordo com a jurisprudência do STJ, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 121, §2º, I e IV, 14, II, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2113431/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 18/06/2024, DJe 25/06/2024; STJ, HC 592.109/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN 13/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
16842
-
4
8
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE:
BRUNO DA SILVA RIBEIRO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, c
onforme re lat ado, trata-se d e a pelação c
riminal interpost
a
p
or
BRUNO DA SILVA RIBEIRO

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

(
fls.
322/324
)
,
q
ue,
após deliberação do
Tribunal do Júri
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

para
conden
ar

o apelante nas
iras
do art. 121, §2º,
I
e
I
V (vítima Natanael Frank da Silva) e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (vítima Lucas Sobrinho Ribeiro Queiroz), na forma do art. 69, todos
do Código Penal Brasileiro,
à pena de 2
7
(vinte
e sete
) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em
suas
razões
(
ID 8773010
),
a defesa
almeja o redimensionamento das penas aplicadas pelo magistrado.
Alega que na
primeira etapa da dosimetria, a sanção foi majorada com base na elevada culpabilidade do réu, diante da premeditação dos crimes e por terem sido cometidos à luz do dia, fundamentos que não podem prevalecer, pois genéricos e vagos. Na segunda fase,
o causídico afirma que
o
aumento
da reprimenda violou o princípio da razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do rec
urso
(
ID 11561560
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando
pela manutenção da sentença
(ID

12230145
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, destaco que não há irresignação quanto a autoria e a materialidade
delitivas
, razão pela qual passo à reanálise da dosimetria.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, a pena-base
foi fixada
em 14 (quatorze) anos de reclusão.

P
elos termos da sentença,
o
ilustre magistrado
considerou exacerbada a
culpabilidade
do acusado,

“(...)
uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Os agressores armados foram em busca das vítimas pelas ruas do bairro vizinho e rival, em plena luz do dia. Havia várias pessoas dentro do veículo. (
...).
”

Quanto ao ponto, destaco o entendimento consolidado
n
o Tribunal de Cidadania, no sentido de ser
cabível o aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO

QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 2.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3.
No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes,
em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente
.
4.
Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
. (
STJ, AgRg no REsp 2113431/TO; Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; Dje: 25/06/2024
)

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por circunstância judicial desfavorável
, importante observar
a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de Justiça
,
no sentido de que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Reza a norma que a
pena
para o crime de
homicídio qualificado
é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
Assim, s
opesando

a
diferença entre as
sanções
mínima e máxima de 18 (dezoito) anos,
adequado

está
o incremento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância desvalorada (1/8 de 18 anos).

Dito isto
, no exercício da
primeira fase
da dosimetria,
considerando como desfavoráve
l

0
1
(um)

vetor dentre os
0
8
(oito)
previstos no art. 59 do Código Penal,
verifico que
a

pena-base
fixada em
14 a
nos
de reclusão
está em consonância com
o critério de

discricionariedade juridicamente vinculada
do magistrado

e

d
o princípio da
proporcionalidade.

Em prosseguimento,
quanto a
segunda etapa
do cálculo dosimétrico, o juízo agravou a pena inicial em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, em razão da motivação torpe. A defesa entende que
o aumento
da reprimenda violou o princípio da razoabilidade.
Sem razão.

Nesse quesito, o
Superior Tribunal de Justiça firmou
a inteligência no sentido de
que
o
“
Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, a redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, a
fração de 1/6
, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.”
(AgRg no AREsp n. 2.497.729/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025)

Dessa maneira, ao
arbitrar
a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, o juízo aplicou exatamente a fração de
1/6 sobre a sanção inicial
, não havendo
nenhum
reparo a ser implementado na sentença.

Ante o exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇ
O E

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.